Tribunal: TJSP
Processo: 1033713-34.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINAS - RECÁLCULO HORAS EXTRAORDINÁRIAS – Pretensão de recálculo das horas extraordinárias na escala 12x36 horas, com aplicação do divisor de 180 e não 216, nos termos do artigo 12 da Lei Municipal no12.986/07.
Sentença de improcedência.
MÉRITO - Autor que trabalha em jornada de 12x36 horas - Lei Municipal no 12.986/07 que dispõe sobre o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINAS - RECÁLCULO HORAS EXTRAORDINÁRIAS – Pretensão de recálculo das horas extraordinárias na escala 12x36 horas, com aplicação do divisor de 180 e não 216, nos termos do artigo 12 da Lei Municipal no12.986/07.
Sentença de improcedência.
MÉRITO - Autor que trabalha em jornada de 12x36 horas - Lei Municipal no 12.986/07 que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Guarda Municipal de Campinas – Inteligência do artigo 12 – Disposição expressa no sentido de que a jornada máxima de trabalho é de 180 horas mensais efetivamente trabalhadas - Convocações que resultem em trabalho acima de mencionado limite que devem ser remuneradas como horas extras - Utilização do divisor "216" no cálculo das horas extras, com a inclusão descanso semanal remunerado, que mostra-se ilegal – Devida a utilização do divisor "180" - Precedente desta C. 8a Câmara.
Sentença reformada. Recurso provido.